Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-78.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. FRAÇÕES DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. NORTEADORA. SEGUNDA FASE. 1/6.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de invasão de domicílio quando o réu volta ao local um dia depois de ter sido afastado por Oficial de Justiça, que o cientificou expressamente acerca das medidas protetivas, comprovado o dolo diante da declaração de que a propriedade de parte da residência garantia o direito de ali entrar e permanecer.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
IV - Na segunda fase da dosimetria, adequado o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, diante de circunstância agravante.
V - Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Parquet parcialmente provido.